Tribunal: TJDFT
Processo: 0720714-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720714-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE GOUVEIA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Pela Decisão de ID 38336164, prolatada pela Desembargadora Carmelita Brasil, determinada a suspensão do processo até que se ultime o julgamento, no c. STF, do tema no 1170 da repercussão geral. Decurso de prazo sem manifestação das partes (IDs 39414534 e 40425459). O processo foi, então, redistribuído aleatoriamente à 5a Turma Cível, em razão da aposentadoria da então Desembargadora Relatora, conforme art. 82, I do RITJDFT (ID 50320468). E vieram-me conclusos. Aguardem-se os autos em Secretaria até que se dê o julgamento referente ao Tema 1.170/STF (RE 1317982). Após, certifique-se e retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora